Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717031-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DALMO LOURENCO DA SILVA, MARCIA HELENA LOPES DA SILVA D E C I S Ã O GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA interpôs agravo de instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0044317-65.2010.8.07.0001. Eis o teor da r. decisão agravada: “Cuida-se de processo na fase de cumprimento de sentença, em que a parte credora requer o deferimento de medidas atípicas de coerção em face da parte executada, tais como o bloqueio do saldo do seu cartão de crédito, a apreensão da CNH e do passaporte do devedor, sob o fundamento de que já foram esgotados todos os meios para o alcance do patrimônio da parte devedora para a penhora de seus bens e que o próprio CPC, em seu art. 139, inciso IV, autoriza a adoção de medidas dessa natureza para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 139, IV do CPC, incumbe ao juiz adotar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de suas ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Nada obstante essa disposição legal autorize a adoção de medidas atípicas de coerção da parte devedora nas execuções por quantia certa, a sua incidência no caso concreto deverá se harmonizar com o art. 8o do mesmo diploma legal, que orienta o juiz, na aplicação do ordenamento jurídico, a resguardar a dignidade da pessoa humana e a ponderar a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas adotadas. No caso em tela, já foram realizadas diversas diligências, inclusive penhora de verba salarias e de eventual restituição de Imposto de Renda. Com relação ao pedido de apreensões da CNH e do passaporte dos devedores, tais medidas seriam excessivamente gravosas e não trariam, em princípio, nenhuma expectativa de satisfação da obrigação. Ademais, as apreensões não se revelam proporcionais e nem razoáveis, tampouco inibem a livre disposição do patrimônio, mas por outro lado afetam, diretamente, o direito constitucional da parte executada de ir e vir. Relativamente ao pedido de bloqueio dos cartões de crédito, este Juízo, em outras ocasiões, deferiu a expedição de ofício às bandeiras dos cartões de crédito para que fosse informada a existência de algum cartão de crédito emitido e indicada a instituição financeira emissora. As respostas encaminhadas não trouxeram efetividade a nenhum processo, visto que as bandeiras esclareceram a necessidade de que fosse informado o número BIN, equivalente aos 6 primeiros números do cartão, para que fosse identificado o emissor do cartão. Essa informação é desconhecida deste Juízo, o que impossibilita a adoção de providências relacionadas à identificação do emissor do cartão e a consequente determinação de bloqueio de eventuais cartões de crédito emitidos em nome do devedor. Com efeito, a expedição desses ofícios sobrecarregam as atividades da secretaria deste juízo e não apresentaram, até o momento, nenhum resultado satisfatório para a efetividade dos cumprimentos de sentença. Por todo o exposto, indefiro os pedidos. Aguarde-se o julgamento do AGI, nos termos da decisão de ID. 121574867. Intime-se.” O agravante/exequente assevera que persegue o crédito de R$ 4.227.040,59 (quatro milhões, duzentos e vinte e sete mil, quarenta reais e cinquenta e nove centavos). Alega que “diante da inexistência de bens passíveis de penhora em nome dos executados, capazes de saldar integralmente a dívida posta à execução, a credora/agravante requereu: i) a suspensão da CNH dos executados; ii) apreensão de passaporte; e iii) bloqueio das principais bandeiras de cartões de crédito de propriedade dos executados.” (ID 46388012, Pág. 4) Em seu abono, destaca a decisão do e. Ministro Luiz Fux, no julgamento da ADI 5941 pelo STF, em que autoriza o Juiz a determinar medidas coercitivas atípicas, assim como suspensão da CNH, passaporte, direito de dirigir e proibição de participação em concurso e licitação pública. Ao final do seu recurso, requer (ID 46388012, Pág. 11): “Diante das razões acima delineadas, requer a agravante seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de reformar a Decisão de ID no 154410604, para que, em plena obediência ao novo entendimento do Colendo STF, bem como às jurisprudências colacionadas acima, que ratificaram a importância da realização das diligências atípicas de constrição: a) Seja oficiado o DETRAN/DF para que informe se os executados (DALMO LOURENCO DA SILVA - CPF: 086.902.006-49 e MARCIA HELENA LOPES DA SILVA - CPF: 410.878.441-34) possuem ou não CNH ativa e, em caso positivo, que haja o registro de suspensão desse direito; b) Seja oficiada a POLÍCIA FEDERAL para informe se os devedores possuem Passaporte e, caso positivo, proceda à sua apreensão sendo, inclusive, proibida a sua ausência do estado da federação, sem que tenha autorização desse juízo; c) Sejam oficiadas as principais empresas intermediadoras de cartão de crédito, quais sejam: VISA, MARTERCARD, ELO, AMERICAN EXPRESS, CIELO, PAGSEGURO, HIPERCARD, MERCADOPAGO.COM, PAYPAL DO BRASIL, determinando-se o bloqueio de eventuais cartões de créditos de titularidade dos devedores.” Preparo regular identificado (ID 46388013, Pág. 1) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator